Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0000074-51.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELNUNES FOGACA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em razão da decisão da Egrégia Câmara Criminal, aguarde-se o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se como de praxe. Promova, a secretaria, a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito